Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19
1 - A gravidade concreta da conduta – transporte de expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 6kg de maconha) - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a vasta folha de antecedente penais do paciente que, quando foi preso em flagrante, estava no gozo de benefício externo concedido pela VEP, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 - estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença - e ele não demonstrou ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
3 – Ordem denegada.